Tribunal: STF
Processo: RE 73992
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
DECISÃO QUE TRAZ FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, DE MODO A NÃO VULNERAR A
REGRA DO ART. 280 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE SE RENOVE A EXECUÇÃO COM
OBSERVANCIA DO ART.907 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ATENDENDO OS
LIMITES DA DECISÃO PROFERIDA NO ERE 65.382.